Tribunal: STF
Processo: HC 147553
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – NEUTRALIDADE. O fato de o pronunciamento individual, existente quando da impetração, ter sido substituído por ato de Colegiado, negativo, não prejudica a impetração. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A disciplina do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais. 



    PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ficando a sanção final acima do limite de 4 anos de reclusão, inadmissível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.